Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABANDONO DE INCAPAZ (ART. 133 DO CP). DENÚNCIA. RECEBIMENTO. RISCO DE PERIGO CONCRETO COMPROVADO. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal.
2. O delito previsto no art. 133 do CP trata de crime omissivo que exige dolo de perigo, isto é, a vontade livre e consciente de abandonar o incapaz e expô-lo aos riscos resultantes dessa conduta ou ao menos de assentir a esse risco.
3. A situação de expor os filhos em tenra idade a perigo concreto por, em tese, terem sido abandonados por sua genitora evidencia indícios seguros a ensejar o recebimento da denúncia.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.